Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722956-26.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPEED GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto SPEED GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0742516-19.2023.8.07.0001, proposta por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235702998, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão dos atos de penhora de bens que guarnecem a empresa executada, por entender que tal pedido fora feito de modo genérico, antes mesmo da diligência que procedeu à penhora de 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás, não podendo tal requerimento ser recebido como impugnação à penhora. No agravo de instrumento interposto (ID 72698720), o agravante relata que, em 18/10/2024, o d. Juízo de primeiro grau deferiu o mandado de penhora de seus bens, tendo a diligência procedido à penhora de 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que é revendedora de botijões de gás, exercendo atividade essencialmente vinculada à comercialização e distribuição deste produto, de modo que a penhora desses bens inviabiliza suas operações, acarretando risco de fechamento do negócio. Defende a impenhorabilidade destes bens, porquanto necessários ao exercício da atividade empresarial. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no disposto no artigo. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a penhora dos 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 235702998 na origem). Nos termos da decisão de ID 72782149, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões oferecidas em ID 73822926, a agravada suscita preliminar de preclusão temporal, ao argumento de que em 04/02/2025 decorreu o prazo para que a agravante apresentasse impugnação à penhora dos vasilhames de gás. No mérito, aponta que a regra geral no ordenamento jurídico é a penhorabilidade dos bens móveis para saldar as dívidas e que apenas 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás (vazios) não têm o condão de ocasionar qualquer prejuízo ao desenvolvimento da atividade da devedora, especialmente quando os bens estão avaliados em apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão temporal a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que a diligência, em que restou realizada a penhora dos 32 (trinta e dois) vasilhames de botijão de gás, fora realizada em 25/11/2024, e a avaliação e intimação da agravante ocorrera em 11/12/2024 (ID 220545668 na origem). Assim, em 04/02/2025 decorreu o prazo para que o executado agravante apresentasse sua impugnação à penhora dos vasilhames de gás, conforme pode ser verificado na certidão de ID 227134650 (na origem). Conforme já apontado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, caso a impugnação não seja apresentada no prazo legal, opera-se a preclusão temporal. Pelas razões expostas, acolho a preliminar de preclusão temporal suscitada pela agravada e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com a preclusão temporal, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 16:44:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora